Tribunal: TJSP
Processo: 2250670-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250670-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é paciente
HEVERTON MOREIRA SANTOS e Impetrante ERASMO JOSE DE SOUZA
JUNIOR, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
2
Habeas Corpus no 2250670-29.2020.8.26.0000.
Comarca de Indaiatuba.
Paciente: Heverton Moreira Santos.
Impetrante: Erasmo José de Souza Júnior.
Voto no 38.550.
1. Em favor do réu Heverton Moreira Santos
o advogado Erasmo José de Souza Júnior impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, nos autos no
1500444-03.2020.8.26.0569, porque, detido no dia 17 de julho de
2020 e acusado de suposta prática do crime de roubo majorado, a
prisão em flagrante dele foi convertida em custódia preventiva e
indeferido o pleito de revogação da medida extrema por decisões
sem fundamentação idônea, as quais não levaram em conta ser o
paciente jovem, primário, com família constituída, residência fixa e
trabalho lícito. Aduz ter sido o paciente injustamente acusado pela
suposta vítima, porque não praticou o delito que lhe foi imputado,
tudo não passando de um desentendimento em razão de acidente
de trânsito, como as testemunhas presenciais confirmaram.
Ademais, a despeito de já se ter passado mais de noventa dias da
prisão, até o momento não foi designada a audiência de instrução,
debates e julgamento, o que caracteriza excesso de prazo na
formação da culpa, para o qual não deu causa.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
3
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos documentos que
instruíram a impetração e dos autos da ação penal, no dia 17 de
julho de 2020 o paciente e o corréu Paulo Henrique Teixeira dos
Santos teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência
física e grave ameaça, um aparelho celular da marca “Motorola” e
uma das placas do veículo pertencente à vítima Rogério Celestino
da Silva. O paciente foi preso em flagrante e a sua prisão
convertida em custódia preventiva, decretando-se a custódia do
corréu. Em 28 de julho de 2020 eles foram denunciados como
incursos nos artigos 157, § 2o, II, c.c. 61, II, “j”, ambos do Código
Penal.
De
liberdade
provisória,
com
ou
sem
imposição de medida cautelar não se pode cogitar, pois há nos
autos prova da materialidade do delito e suficiente indícios da
autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Ao converter a prisão em flagrante em
preventiva, o MM. Juiz de Direito em exercício no Plantão
Judiciário da Comarca de Itu, deixou consignado que “(...)
Analisando-se os aspectos concretos do caso em apreço, verifica-se
tratar de roubo com especial gravidade, representando séria ameaça à
vida da vítima, agindo com truculência, perseguição, grave ameaça e
violência através de agressões físicas. Dessa forma, verifica-se pelo
modus operandi do averiguado a sua periculosidade, e ainda, possui
antecedentes criminais por crime contra o patrimônio, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
4
colocado recentemente, em abril de 2020 em liberdade provisória (fls.
29). Verifica-se ainda que o indiciado foi denunciado em julho de 2020
pela prática de roubo em 21/05/2020, diante do que pode-se depreender
que apresenta uma personalidade voltada para a prática criminosa. No
caso em tela, a preservação da ordem pública não se restringe apenas
às medidas preventivas da irrupção de conflitos ou da prática de delitos,
uma vez que a ordem pública representa a paz e tranquilidade no meio
social, mas visa também o resguardo à integridade das instituições, à
sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos
mecanismos oficiais e legais de repressão às diversas formas de
delinquência, não sendo possível, dessa forma, que o averiguado
responda ao crime cometido em liberdade, diante da sua gravidade em
concreto e da evidencia de materialidade e de autoria do crime
praticado. Neste sentido, a liberdade do averiguado importaria em
instabilidade social e pelos seu modus operandi relatado acima, com
personalidade voltada a prática criminosa, o mesmo poderia vir a furtar-
se a aplicação da lei penal e ainda, reiterar na prática criminosa, sendo
o caso, portanto, de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo
Penal. Incabível a substituição das prisões por medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por manifesta
insuficiência. Como já ressaltado acima, a manutenção das prisão é
necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se
afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua
prática. Conquanto se reconheça a gravidade da pandemia decorrente
da COVID19 e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, inviável a
libertação indiscriminada de autores de crimes graves em face da
necessidade de garantia da ordem pública e pelos fatos descritos,
inviável a libertação do averiguado. Ademais, a questão da pandemia do
coronavírus não pode servir de argumentação pura e simples para que o
réu seja colocado em liberdade, devendo ser levado em consideração os
fatos concretos que determinam a decretação da sua prisão preventiva
e, ainda, não há qualquer informação de casos graves ou que a
pandemia esteja fora de controle dentro dos presídios, ou de que o
averiguado seja do grupo de risco, para se justificar a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
5
benefício ao averiguado. Ainda a este respeito, cabe destacar que o
averiguado não estava respeitando as normas de isolamento social
recomendadas pelas autoridades de saúde, quebrando o isolamento
social para vir a, supostamente, praticar atos ilícitos como os relatados
nos autos, expondo-se e às demais pessoas que teve contato, à
circulação do vírus da COVID-19.Isto posto, decreto a prisão preventiva
do acusado HEVERTON MOREIRA SANTOS(RG 50194165). Expeçam-
se o mandado de prisão preventiva. (...)” (fls. 45/46).
Ao indeferir o pleito de liberdade provisória
formulado pela defesa do paciente, a autoridade impetrada
consignou que: “(...) No mais, quanto aos pedidos de revogação da
prisão preventiva, formulado em prol do acusado Paulo Henrique, e de
concessão de liberdade provisória ao acusado Heverton, não havendo
fato novo que possa alterar o conteúdo das decisões proferidas a pág.
45/46 e 126/128, indefiro-os. (...)” (fls. 203/204 do processo-crime).
Como se vê, a custódia preventiva do
paciente está em consonância com a legislação sobre o tema,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a
prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o
disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo
Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação dada
pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
6
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
No caso vertente, a prisão preventiva do
paciente foi decretada e mantida por decisões nas quais ficou
patente a necessidade de ser resguardada a ordem pública, em
face da gravidade conduta da conduta imputada, crime de roubo
qualificado pelo concurso de agentes, praticado mediante emprego
de violência física, e do risco de repetição da atividade delituosa,
notadamente porque ele registra antecedentes criminais pela
prática do mesmo delito, tendo sido preso novamente em flagrante
pouco menos de três meses depois de ter sido posto em liberdade,
como bem observou a douta juíza na respeitável decisão
impugnada.
Como já assinalou o colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Segundo reiteradas manifestações deste Superior
Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o
risco de reiteração delitiva e, assim, também constitui fundamentação
idônea para a segregação provisória.” (HC no 568.436, Relatora
Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 26.05.2020, DJe
03.06.2020; no mesmo sentido: HC no547495, 6a Turma, Relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12.05.2020, DJe
18.05.2020; HC 494585, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
julgado em 04.04.20190, DJe 09.04.2019 e RHC 7929, 5a Turma,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17.11.2016,
DJe 27.11.2016).
Na
lição
de
BASILEU
GARCIA,
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
7
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
Cumpre ressaltar que esta colenda Câmara
entende que ser jovem, primário, ter residência fixa, família
constituída e ocupação licita não bastam para elidir a custódia
cautelar de agente envolvido em delito de roubo, infração deveras
grave, que coloca em sobressalto a sociedade, quando presentes
os requisitos para a manutenção no cárcere, alinhando-se às
reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim já assentou: “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. em 23.06.2020, DJe 30.06.2020).
Cabe ainda observar não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria
por parte do paciente, o qual sustenta que tudo não passou de
“uma briga de trânsito e não um crime de roubo”, pois isto constitui
matéria exigente de aprofundado exame dos elementos de
convicção reunidos no processo e se reserva para quando da
prolação da sentença, depois de assegurado às partes o debate
sobre tudo que se produziu nos autos, razão pela qual nessa parte
não se conhece do pedido.
Nesse sentido o entendimento do Pretório
Excelso: “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo
de que se reveste, meio processual inadequado para a análise,
discussão e valoração das provas.” (HC no 68.436, Relator Ministro
Celso de Mello, DJU 27.3.1992; no mesmo sentido: HC no 128073, 1a
Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 18.08.2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
8
de 08.09.2015).
De
outra
parte,
segundo
consta
do
processo-crime, preso no dia 17 de julho de 2020, a prisão em
flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia seguinte.
Oferecida a denúncia, ela foi recebida em 3 de setembro de 2020,
sendo determinada a citação do paciente e do corréu para
responderem à acusação, o que ocorreu em 17 de setembro de
2020 (corréu) e em 26 de setembro de 2020 (paciente). Em 28 de
setembro de 2020 e 05 de outubro de 2020 o corréu e o paciente
apresentaram defesa preliminar e este último requereu a
concessão de liberdade provisória, que foi indeferida em 15 de
outubro de 2020, em decisão na qual também se determinou a
juntada de folha de antecedentes e de certidões de feitos que
delas eventualmente constar, o que foi cumprido pela serventia em
17 de novembro de 2020.
Como se pode ver, não se identifica o
alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois embora
esteja ocorrendo certa demora para o término da instrução
criminal, no caso dos autos não se observa desídia ou negligência
da magistrada na condução do processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua
conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que
obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades
presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
9
período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o
afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo
que muitas varas criminais contam com número reduzido de
funcionários para o atendimento de toda a demanda.
Sendo
assim,
tais
circunstâncias,
sem
dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos
necessários atos processuais e, consequentemente, para que
possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se
traduz em motivo de força maior, que escapa ao controle do digno
juiz de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica
no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o
alegado constrangimento ilegal.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça com propriedade deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250670-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38.550.
10
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009).
Essa mesma Corte já decidiu que "O
excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o
término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à
simples soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
02.08.2018, DJe de 13.08.2018).
No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao anotar que “A complexidade da causa
penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de
estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma, Relator
Ministro
Celso
de
Mello,
julgado
em
27.04.2018,
Processo
Eletrônico, DJe de 15.05.2018).
Portanto, inexistindo submissão do paciente
a qualquer constrangimento ilegal, na parte em que dela se
conhece a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -